Tribunal: STF
Processo: AI 687748
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE
   REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA
   279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   causa à luz da legislação processual trabalhista. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Matéria que
   demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da
   Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental improvido.